Tribunal: TJDFT
Processo: 0004591-33.2019.8.07.0013
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
AÇÃO DE SUPRIMENTO DE AUTORIZAÇÃO MATERNA. VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CABIMENTO. REFORMA DA SENTENÇA.
1. Na ação de suprimento de autorização para viagem de menor, ausente a certeza de que não haveria o deslocamento sem a companhia do infante, afigura-se desarrazoado adotar o montante dos gastos de todos os parentes como parâmetro para o valor da causa, o qual deve se limitar à parcela das despesas relativas à criança.
2. É cabível a fixação de honorários de sucumbência nas ações em trâmite na Vara da Infância e da Juventude, pois o art. 141, §2o, do Estatuto da Criança e do Adolescente isenta as partes somente do pagamento das custas e dos emolumentos processuais.
2. Impugnação ao valor da causa acolhida. Apelação conhecida e provida.